Tribunal: TJMT
Processo: 0000566-33.2015.8.11.0036
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000566-33.2015.8.11.0036
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão / Resolução]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[EDSON NOLASCO GUIMARAES FILHO - CPF: 041.894.011-88 (APELANTE), ESPÓLIO DE EDSON NOLASCO GUIMARÃES (APELANTE), ARIDAQUE LUIZ NETO - CPF: 255.859.671-34 (ADVOGADO), GARCAS ENERGIA E PARTICIPACOES S.A. - CNPJ: 08.706.261/0001-33 (APELADO), JOAO CELESTINO CORREA DA COSTA NETO - CPF: 817.505.527-87 (ADVOGADO), RENATO VALERIO FARIA DE OLIVEIRA - CPF: 024.636.341-03 (ADVOGADO), MARCELO ALVES PUGA - CPF: 502.664.031-15 (ADVOGADO), ANDRESSA ARMELIN - CPF: 064.775.639-08 (ADVOGADO), EDSON NOLASCO GUIMARAES FILHO - CPF: 041.894.011-88 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, DESPROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C PERDAS E DANOS – ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE CLÁUSULA CONTRATUAL – NÃO DEMONSTRAÇÃO DE NENHUMA IRREGULARIDADE NO CUMPRIMENTO DO ACORDADO – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

Para que ocorra uma rescisão contratual, com a consequente indenização por perdas e danos, é necessário a comprovação da inadimplência do acordado, o que não se deu no caso em análise, haja visto que, quando da análise da alínea “c”, da Cláusula Segunda, do Termo Aditivo do Contrato constante nos autos, nota-se que o pagamento da parcela final do acordo está condicionado a um evento futuro e incerto, qual seja, a concessão/outorga da ANEEL para início do empreendimento denominado “PCH Esperança” pela recorrida, evento este ainda não realizado.

O art. 373, I, do CPC preceitua que cabe a quem alega comprovar o fato constitutivo de seu direito, de modo que competia ao apelante demonstrar de forma cabal as alegações postas na inicial.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo ESPÓLIO DE EDSON NOLASCO GUIMARÃES, em face da sentença de ID nº 19414456 proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Guiratinga que, nos autos da AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C PERDAS E DANOS de Código n° 36849, movida pelo recorrente em face de GARCIA ENERGIA E PARTICIPAÇÕES S. A., julgou improcedente o feito, condenando o apelante ao pagamento de custas e honorários sucumbenciais na quantia equivalente a 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa.

Nas razões de ID nº 19414461, o apelante sustenta que não consta no contrato entabulado entre as partes que teria que esperar eternamente a autorização da implantação da PCH para receber a parcela final do pagamento, mas apenas 24 (vinte e quatro) meses, prorrogáveis por mais 24 (vinte e quatro) meses. Informa que assinaram o instrumento em 19.01.2011 e o ajuizamento da demanda se deu mais de 50 (cinquenta) meses após esta data.

Aduz que o apelado está em mora, pois não adimpliu com a parcela final no valor de R$200.000,00 (duzentos mil reais). Alega que sofreu danos morais no valor de R$1000.000,00 (cem mil reais) e que deve ser mantido na posse da área objeto do contrato, aplicando-se as arras.

Requer, assim, a reforma da r. sentença para que a lide seja julgada procedente, declarando-se a rescisão contratual, condenando o recorrido ao pagamento da parcela final do acordo e danos morais, assim como mantendo-o na pose do imóvel e determinando a perda do sinal a título de arras.

Em contrarrazões de ID nº 19416018, o recorrido refuta
in totum
as alegações do recorrente e pugna pela manutenção da sentença atacada.

O i. representante ministerial, Dr. Marcelo Ferra de Carvalho, deixou de emitir parecer em razão da inexistência de interesse público no feito (ID nº 21929996).

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Compulsando os autos, acerca dos fatos, verifico que a relação contratual entre as partes litigantes se deu em razão de compra e venda de uma área rural situada no município de Tesouro - MT, medindo 167,00 has a ser desmembrada das matrículas 5441, 5442,5443 e 8425 do Cartório de Registro de Imóveis da cidade de Guiratinga – MT, firmado em 28 de dezembro de 2009, a ser pago através de um sinal no valor de R$ 16.8000,00 (dezesseis mil e oitocentos reais), uma parcela de R$ 200.700,00 (duzentos mil e setecentos reais) e uma última parcela de 200.000,00 (duzentos mil reais).

Os dois primeiros pagamentos foram realizados regularmente e o último não, motivo pelo qual o apelante distribuiu a presente demanda alegando descumprimento da avença.

Em sua defesa, a empresa apelada sustenta que não houve descumprimento contratual, que na verdade o recorrente pretende é a resilição unilateral (desistência) do contrato, pois, em análise da alínea “c”, da Cláusula Segunda, do Termo Aditivo do Contrato constante nos autos, observa-se claramente que o pagamento da última parcela está condicionado a um evento futuro e incerto, qual seja, a concessão/outorga da ANEEL para início do empreendimento denominado “PCH Esperança” pela recorrida, evento que ainda não ocorreu. Conclui o seu raciocínio aduzindo que, em razão disto, a empresa litigante não cometeu nenhuma inadimplência contratual por não ter, até momento, quitado a mencionada parcela.

Pois bem.

O recurso manejado não comporta provimento.

É cediço que, conforme o princípio da obrigatoriedade dos contratos, todos os termos firmados entre as partes contratantes devem ser cumpridos, sob pena de responsabilidade por perdas e danos, podendo, inclusive, o contratante lesado pelo inadimplemento, pedir a rescisão contratual, conforme disposto no art. 475 do Código Civil,
in verbis
:

“Art. 475. A parte lesada pelo inadimplemento pode pedir a resolução do contrato, se não preferir exigir-lhe o cumprimento, cabendo, em qualquer dos casos, indenização por perdas e danos.”

Portanto, para que ocorra uma rescisão contratual, com a consequente indenização por perdas e danos, é necessário a comprovação da inadimplência do acordado, o que, sem dúvida alguma, não se deu no caso em análise.

A parte apelante fundamenta a sua pretensão sob o argumento de que a parte apelada descumpriu o contrato entabulado entre as partes, posto que não teria quitado no prazo avençado o fixado na alínea “c”, da Cláusula Segunda, do Termo Aditivo do Contrato constante nos autos na quantia de R$200.000,00 (duzentos mil reais).

Porém, quando da análise do referido termo, nota-se de forma cristalina que o pagamento da parcela final do contrato está condicionado a um evento futuro e incerto, qual seja, a concessão/outorga da ANEEL para início do empreendimento denominado “PCH Esperança” pela recorrida, evento este ainda não realizado.

Assim, conclui-se que a apelada não cometeu nenhuma inadimplência contratual por não ter, até momento, quitado a última parcela do acordo, senão vejamos:

“CLÁUSULA SEGUNDA – DO PREÇO

(...)

c) 1 (uma) parcela de R$200.000,00 (duzentos mil reais) que
será paga quando da concessão/outorga pelo órgão público competente (atualmente ANEEL) e mediante transferência de propriedade junto ao cartório competente
(atualmente o RGI de Guiratinga).” (grifo nosso)

Desta feita, em razão de constar de forma expressa no contrato entabulado entre os litigantes essa condição futura e incerta para o pagamento da parcela final do acordo, se torna impossível declarar a empresa litigante como inadimplente e, obviamente, não é possível impor a rescisão do contrato conforme pretendido na petição inicial.

Necessário destacar, ainda, que o contrato em espeque, assim como o seu aditivo, não fixou, de maneira alternativa, qualquer data limite para espera da outorga pela ANEEL, também não sendo juntado nos autos qualquer prova que demonstre que a condição futura e incerta se realizou ou que esta demora ocorreu por culpa da apelada.

A propósito, colaciono nesta decisão interessante jurisprudência trazida ao feito pelo Juízo
a quo
:

“AGRAVO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RESCISÃO CONTRATUAL.
PARTES QUE CELEBRARAM CONTRATO DE CESSÃO DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO, CONDICIONANDO O NEGÓCIO À FUTURA DECISÃO DA FAZENDA AUTORIZANDO A TRANSFERÊNCIA.
RÉ QUE PRETENDE RESCINDIR O ACORDO, SOB A JUSTIFICATIVA DE QUE JÁ SE PASSARAM MAIS DE DOIS ANOS, SEM QUE HOUVESSE RESPOSTA AO PEDIDO ADMINISTRATIVO.
SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA, DECLARANDO A VIGÊNCIA DO CONTRATO, QUE SE MANTÉM.
MULTA ARBITRADA, EM SEDE DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA, PARA O CASO DE DESCUMPRIMENTO DO INSTRUMENTO PARTICULAR, QUE SE MOSTRA RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. 1.
De fato, apesar de se reconhecer a demora da Administração em decidir o requerimento da litigada, o certo é que tal alegação, por si só, não constitui motivo que justifique a rescisão do contrato, tendo em vista que a cláusula acima mencionada não estipula prazo limite para se aguardar a resposta do poder público.
2.
No caso dos autos, verifica-se que o instrumento pactuado pelas partes dependia da implementação de uma condição, elemento acidental do negócio jurídico, previsto no art. 121 do CC, que subordina o seu efeito a evento futuro e incerto (resposta do Estado autorizando a cessão do crédito tributário). Este fato, por expresso acordo entre as partes, que não estabeleceram qualquer data limite para espera da decisão do poder público, o que poderia ter sido feito, não se sujeita a prazo determinado.
Desse modo, não merece prosperar a alegação da ré no sentido de que o decurso de 2 anos seria necessário para caracterizar a negativa da Administração e possibilitar a rescisão do contrato. AGRAVO INOMINADO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.” (TJ-RJ - APL: 01877701720128190001 RJ 0187770-17.2012.8.19.0001, Relator: DES. MARCIA FERREIRA ALVARENGA, Data de Julgamento: 09/04/2014, DÉCIMA SÉTIMA CAMARA CIVEL, Data de Publicação: 11/04/2014 00:00) (grifo nosso)

Nota-se, desta feita, que o recorrente objetiva, na realidade, é o afastamento do princípio do
pacta sunt servanda
, o que,
in casu
, não é possível, visto que este princípio tem por objetivo justamente garantir a validade do que se avençou entre os litigantes, e, principalmente, o cumprimento e a segurança jurídica do que se pactuou, visto que se tratando do princípio da força obrigatória, o que se busca é garantir que o contrato seja lei entre as partes, visto que repousa na autonomia da vontade.

Desta forma, imperiosa é a manutenção improcedência da demanda, com o desprovimento do vertente apelo, visto que uma inadimplência contratual não pode se presumir, mas ser suficientemente comprovada pelo postulante, já que é seu ônus comprovar o fato constitutivo do seu direito (art. 373, I, do CPC).

A meritória doutrina de Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery assim leciona,
in verbis
:

“10. Segundo a regra estatuída por Paulo, compilada por Justiniano, a prova incumbe a quem afirma e não a quem nega a existência de um fato (DIG.XXII,3,2). O autor precisa demonstrar em juízo a existência do ato ou fato por ele descrito na inicial como ensejador de seu direito”. (Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante. 9ª Ed. Rev. Atual. e Ampl., São Paulo: Editora RT, 2006)

Neste tear de argumentação cabe registrar o entendimento clareador de Fredie Didier Jr,
in verbis
:

"O princípio da aquisição processual - chamado por alguns de princípio do ônus objetiva, em terminologia que não é a nossa - não se confunde com o ônus objetivo da prova, mas com ele se relaciona. O ônus objetivo entra em campo quando há uma insuficiência probatória e impõe a regra de julgamento desfavorável àquele que tinha o encargo de produzir provas, mas dele não se desincumbiu.” (Curso de Direito Processual Civil, Teoria Geral da Prova, v. 2, 4ª Ed., Bahia: Editora JusPodivm, 2009)

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Conclusão.

Com tais considerações, CONHEÇO do apelo e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença atacada.

Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais, em sede recursal, para a quantia equivalente a 15% (quinze por cento) do valor atualizado da causa.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

VOTO – (VISTA)

DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (VOGAL).

Egrégia Câmara.

Pedi vistas dos autos, com o objetivo de melhor analisar a matéria.

No caso, o apelante ajuizou a presente Ação de Rescisão Contratual c/c Perdas e Danos em desfavor de Garças Energia e Participações S/A, com o objetivo de que seja declarada a rescisão do contrato de compra e venda entabulado entre as partes, referente a aquisição de uma área rural situada no município de Tesouro - MT, medindo 167,00 has a ser desmembrada das matrículas 5441,5442,5443 e 8425 do Cartório de Registro de Imóveis da cidade de Guiratinga - MT, consoante documentos acostados com a inicial.

Salientou o apelante, também, que o prazo estipulado para o pagamento da parcela no valor de R$200.000,00 (duzentos mil reais), fixado na alínea “c”, da Cláusula Segunda, do Termo Aditivo do Contrato constante nos autos,

iria ocorrer no prazo de 30 dias após a concessão/outorga pelo órgão competente para a construção da PCH (Pequena Central Hidrelétrica), cujo prazo máximo para essa outorga era estimado em 24 meses da assinatura do contrato primitivo, que ocorreu em 19 de janeiro de 2011, data essa estipulada no parágrafo único da cláusula segunda do contrato primitivo a qual não sofreu nenhuma alteração via do aditivo feito pelas partes.

Argumentou, ainda, que o prazo para o pagamento final da avença poderia ser prorrogado por mais 24 meses com pagamento da multa de 10% do saldo devedor.

Assim, pugnou pela rescisão do contrato com a devida condenação da parte apelada em indenização por perdas e danos.

O magistrado
a quo
, por sua vez, julgou improcedente os pedidos contidos na inicial, por entender que não houve a inadimplência contratual da parte apelada, o que não se presume, mas que deve ser suficientemente demonstrada pelo autor, visto que é seu ônus comprovar o fato constitutivo de seu direito (art. 373, I do CPC).

O apelante recorre, sustentando, em síntese, que no contrato realizado entre as partes não consta cláusula permissiva de que teria que
esperar eternamente a autorização da implantação da PCH para receber a parcela final do pagamento, mas apenas 24 (vinte e quatro) meses, prorrogáveis por mais 24 (vinte e quatro) meses
.

Assim, defende que o apelado está em mora, pois não adimpliu com a parcela final no valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) e, ainda, que sofreu danos morais no montante de R$ 100.000,00 (cem mil reais), devendo, por conseguinte, ser mantido na posse da área objeto do contrato, aplicando-se as arras (sinal a título de arras).

O Eminente Desembargador Relator, Dirceu dos Santos,
negou provimento
à apelação, mantendo a sentença de improcedência da demanda, sob o argumento de que não houve a inadimplência contratual do apelado, uma vez que há cláusula condicionando o pagamento da última parcela
a um evento futuro e incerto, qual seja, a concessão/outorga da ANEEL para início do empreendimento denominado “PCH Esperança” pela recorrida, evento este ainda não realizado
, pontuou o desembargador relator.

Vejamos.

É incontroverso nos autos a realização do contrato de compra e venda de uma área rural situada no município de Tesouro - MT, medindo 167,00 has a ser desmembrada das matrículas 5441,5442,5443 e 8425 do Cartório de Registro de Imóveis da cidade de Guiratinga - MT, conforme Contrato Particular de Compromisso de Compra e Venda e Termo Aditivo (Id 19411959 e Id 19411960).

Outrossim, como destacado pelo eminente desembargador relator, é sabido que conforme o princípio da obrigatoriedade dos contratos,
todos os termos firmados entre as partes contratantes devem ser cumpridos, sob pena de responsabilidade por perdas e danos, podendo, inclusive, o contratante lesado pelo inadimplemento, pedir a rescisão contratual, conforme disposto no art. 475 do Código Civil
.

Eis o teor do art. 475 do Código Civil:

“Art. 475. A parte lesada pelo inadimplemento pode pedir a resolução do contrato, se não preferir exigir-lhe o cumprimento, cabendo, em qualquer dos casos, indenização por perdas e danos.”

Com efeito, para que haja a rescisão contratual, necessário se faz a comprovação da inadimplência do contrato entabulado entre as partes, o que, de fato, não ocorreu na hipótese dos autos.

Isso porque, ao analisar a cláusula segunda do contrato aditivo, que alterou substancialmente a cláusula “do preço” do contrato primitivo, constata-se que o pagamento do valor da parcela de R$200.000,00 (duzentos mil reais) pelo apelado, está condicionado a um evento futuro e incerto, qual seja, a concessão/outorga da ANEEL para início do empreendimento denominado “PCH Esperança”, evento que, segundo consta das contrarrazões recursais, ainda não ocorreu.

Vejamos o teor da cláusula segunda do termo aditivo ao contrato de compra e venda:

“CLÁUSULA SEGUNDA – DO PREÇO

(...)

c) 1 (uma) parcela de R$200.000,00 (duzentos mil reais) que
será paga quando da concessão/outorga pelo órgão público competente (atualmente ANEEL) e mediante transferência de propriedade junto ao cartório competente
(atualmente o RGI de Guiratinga).”
(Id 19411960 - Pág. 5) (destaquei)

É de se verificar, pois, que a o item “c” da cláusula segunda do termo aditivo ao contrato de compra e venda,
não faz qualquer referência ao exposto pelo apelante quanto ao prazo máximo de 24 meses para o adimplemento da avença
, a qual
estava prevista no parágrafo único da cláusula segunda do contrato primitivo
, que assim estava disposta:

“CLÁUSULA SEGUNDA – DO PREÇO

b) 1 (uma) parcela de RS 39.200,00 (Trinta e nove mil e duzentos reais), o qual será pago quando da concessão/outorga pelo órgão público competente
conforme parágrafo único
.

(...)

Parágrafo Único: Os PROMITENTES VENDEDORES declaram-se cientes de que o total do preço será pago até (30) trinta dias após a concessão/outorga pelo órgão público competente, cujo prazo máximo é estimado em 24 (vinte e quatro) meses. Decorrido este prazo, caberá à PROMITENTE COMPRADORA fazer uma das seguintes opções: 1) pagar o total do preço; 2) prorrogar o contrato por mais 24 meses pagando uma multa de 10% (dez por cento) sobre o saldo devedor atualizado; 3) desistir do negócio, perdendo o valor do sinal (implicando no desfazimento do ajuste), sem qualquer penalidade quanto a opção eleita.”
(Id 19411959 - Pág. 6) (destaquei)

Assim, como bem salientou o eminente desembargador relator, o termo aditivo não fixou,
de maneira alternativa, qualquer data limite para espera da outorga pela ANEEL, também não sendo juntado nos autos qualquer prova que demonstre que a condição futura e incerta se realizou ou que esta demora ocorreu por culpa da apelada.

Desse modo, diante da ausência de comprovação da inadimplência contratual por parte do apelado, a manutenção da improcedência da ação é medida que se impõe.

A par desses argumentos, acompanho o judicioso voto proferido pelo Des. Dirceu dos Santos,
no sentido de negar provimento ao recurso
, mantendo a sentença de improcedência da ação.

É como voto.

VOTO – (VISTA)

DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (VOGAL).

Egrégia Câmara.

Pedi vistas dos autos, com o objetivo de melhor analisar a matéria.

No caso, o apelante ajuizou a presente Ação de Rescisão Contratual c/c Perdas e Danos em desfavor de Garças Energia e Participações S/A, com o objetivo de que seja declarada a rescisão do contrato de compra e venda entabulado entre as partes, referente a aquisição de uma área rural situada no município de Tesouro - MT, medindo 167,00 has a ser desmembrada das matrículas 5441,5442,5443 e 8425 do Cartório de Registro de Imóveis da cidade de Guiratinga - MT, consoante documentos acostados com a inicial.

Salientou o apelante, também, que o prazo estipulado para o pagamento da parcela no valor de R$200.000,00 (duzentos mil reais), fixado na alínea “c”, da Cláusula Segunda, do Termo Aditivo do Contrato constante nos autos,

iria ocorrer no prazo de 30 dias após a concessão/outorga pelo órgão competente para a construção da PCH (Pequena Central Hidrelétrica), cujo prazo máximo para essa outorga era estimado em 24 meses da assinatura do contrato primitivo, que ocorreu em 19 de janeiro de 2011, data essa estipulada no parágrafo único da cláusula segunda do contrato primitivo a qual não sofreu nenhuma alteração via do aditivo feito pelas partes.

Argumentou, ainda, que o prazo para o pagamento final da avença poderia ser prorrogado por mais 24 meses com pagamento da multa de 10% do saldo devedor.

Assim, pugnou pela rescisão do contrato com a devida condenação da parte apelada em indenização por perdas e danos.

O magistrado
a quo
, por sua vez, julgou improcedente os pedidos contidos na inicial, por entender que não houve a inadimplência contratual da parte apelada, o que não se presume, mas que deve ser suficientemente demonstrada pelo autor, visto que é seu ônus comprovar o fato constitutivo de seu direito (art. 373, I do CPC).

O apelante recorre, sustentando, em síntese, que no contrato realizado entre as partes não consta cláusula permissiva de que teria que
esperar eternamente a autorização da implantação da PCH para receber a parcela final do pagamento, mas apenas 24 (vinte e quatro) meses, prorrogáveis por mais 24 (vinte e quatro) meses
.

Assim, defende que o apelado está em mora, pois não adimpliu com a parcela final no valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) e, ainda, que sofreu danos morais no montante de R$ 100.000,00 (cem mil reais), devendo, por conseguinte, ser mantido na posse da área objeto do contrato, aplicando-se as arras (sinal a título de arras).

O Eminente Desembargador Relator, Dirceu dos Santos,
negou provimento
à apelação, mantendo a sentença de improcedência da demanda, sob o argumento de que não houve a inadimplência contratual do apelado, uma vez que há cláusula condicionando o pagamento da última parcela
a um evento futuro e incerto, qual seja, a concessão/outorga da ANEEL para início do empreendimento denominado “PCH Esperança” pela recorrida, evento este ainda não realizado
, pontuou o desembargador relator.

Vejamos.

É incontroverso nos autos a realização do contrato de compra e venda de uma área rural situada no município de Tesouro - MT, medindo 167,00 has a ser desmembrada das matrículas 5441,5442,5443 e 8425 do Cartório de Registro de Imóveis da cidade de Guiratinga - MT, conforme Contrato Particular de Compromisso de Compra e Venda e Termo Aditivo (Id 19411959 e Id 19411960).

Outrossim, como destacado pelo eminente desembargador relator, é sabido que conforme o princípio da obrigatoriedade dos contratos,
todos os termos firmados entre as partes contratantes devem ser cumpridos, sob pena de responsabilidade por perdas e danos, podendo, inclusive, o contratante lesado pelo inadimplemento, pedir a rescisão contratual, conforme disposto no art. 475 do Código Civil
.

Eis o teor do art. 475 do Código Civil:

“Art. 475. A parte lesada pelo inadimplemento pode pedir a resolução do contrato, se não preferir exigir-lhe o cumprimento, cabendo, em qualquer dos casos, indenização por perdas e danos.”

Com efeito, para que haja a rescisão contratual, necessário se faz a comprovação da inadimplência do contrato entabulado entre as partes, o que, de fato, não ocorreu na hipótese dos autos.

Isso porque, ao analisar a cláusula segunda do contrato aditivo, que alterou substancialmente a cláusula “do preço” do contrato primitivo, constata-se que o pagamento do valor da parcela de R$200.000,00 (duzentos mil reais) pelo apelado, está condicionado a um evento futuro e incerto, qual seja, a concessão/outorga da ANEEL para início do empreendimento denominado “PCH Esperança”, evento que, segundo consta das contrarrazões recursais, ainda não ocorreu.

Vejamos o teor da cláusula segunda do termo aditivo ao contrato de compra e venda:

“CLÁUSULA SEGUNDA – DO PREÇO

(...)

c) 1 (uma) parcela de R$200.000,00 (duzentos mil reais) que
será paga quando da concessão/outorga pelo órgão público competente (atualmente ANEEL) e mediante transferência de propriedade junto ao cartório competente
(atualmente o RGI de Guiratinga).”
(Id 19411960 - Pág. 5) (destaquei)

É de se verificar, pois, que a o item “c” da cláusula segunda do termo aditivo ao contrato de compra e venda,
não faz qualquer referência ao exposto pelo apelante quanto ao prazo máximo de 24 meses para o adimplemento da avença
, a qual
estava prevista no parágrafo único da cláusula segunda do contrato primitivo
, que assim estava disposta:

“CLÁUSULA SEGUNDA – DO PREÇO

b) 1 (uma) parcela de RS 39.200,00 (Trinta e nove mil e duzentos reais), o qual será pago quando da concessão/outorga pelo órgão público competente
conforme parágrafo único
.

(...)

Parágrafo Único: Os PROMITENTES VENDEDORES declaram-se cientes de que o total do preço será pago até (30) trinta dias após a concessão/outorga pelo órgão público competente, cujo prazo máximo é estimado em 24 (vinte e quatro) meses. Decorrido este prazo, caberá à PROMITENTE COMPRADORA fazer uma das seguintes opções: 1) pagar o total do preço; 2) prorrogar o contrato por mais 24 meses pagando uma multa de 10% (dez por cento) sobre o saldo devedor atualizado; 3) desistir do negócio, perdendo o valor do sinal (implicando no desfazimento do ajuste), sem qualquer penalidade quanto a opção eleita.”
(Id 19411959 - Pág. 6) (destaquei)

Assim, como bem salientou o eminente desembargador relator, o termo aditivo não fixou,
de maneira alternativa, qualquer data limite para espera da outorga pela ANEEL, também não sendo juntado nos autos qualquer prova que demonstre que a condição futura e incerta se realizou ou que esta demora ocorreu por culpa da apelada.

Desse modo, diante da ausência de comprovação da inadimplência contratual por parte do apelado, a manutenção da improcedência da ação é medida que se impõe.

A par desses argumentos, acompanho o judicioso voto proferido pelo Des. Dirceu dos Santos,
no sentido de negar provimento ao recurso
, mantendo a sentença de improcedência da ação.

É como voto.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO Nº 0000566-33.2015.8.11.0036 - CLASSE CNJ - 198

APELANTE: ESPÓLIO DE EDSON NOLASCO GUIMARÃES

APELADA: GARÇAS ENERGIA E PARTICIPAÇÕES S/A

VOTO VISTA

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (2ª VOGAL)

Egrégia Câmara:

Atenta à sustentação oral e após o voto do eminente Relator Des. Dirceu, que desproveu o recurso de apelação e manteve a sentença de improcedência, o que foi acompanhado pelo 1º Vogal Des. José Zuquim Nogueira após também analisar a matéria, pedi vista para melhor aprofundar sobre o tema em debate.

Na hipótese, é incontroverso o negócio jurídico entabulado entre o falecido e a empresa apelada Garças Energia e Participações S/A,
representado inicialmente pelo Contrato Particular de Compromisso de Compra e Venda de Imóvel Rural com Imissão na Posse e outras avenças, firmado em
19/01/2009
, cujo objeto era
“uma área de 70,00 há (setenta hectares), oriunda das matrículas n. 5441 e 5444 do RGI do 1.o Ofício de Guiratinga”, “inserida na área a ser atingida ou utilizada quando da implantação da PCH no rio que banha seu imóvel” –
sic Id. 19411959.

Ocorre que,
em 28/10/2009
, as partes resolveram ADITAR o contrato (ID. 19411960),”PARA ALTERAR O TAMANHO DA AREA A SER ADQUIRIDA, O PREÇO E DEMAIS CLÁUSULAS CORRELATAS”, estabelecendo-se o objeto avençado para uma fração de terras contíguas de 167,0 has (cento e sessenta e sete hectares), a ser desmembrada das matrículas 5441,5442,5443 e 8425 do Cartório de Registro de Imóveis da cidade de Guiratinga - MT, culminando na alteração do preço e forma de pagamento para o montante de R$417.500,00 (quatrocentos e dezessete mil e quinhentos reais), sendo o sinal já recebido pelo vendedor de R$16.8000,00, uma parcela de R$200.700,00 paga 05 (cinco) dias após a assinatura do vendedor e, a última de 200.000,00, condicionada à concessão/outorga da PCH pela ANEEL.

Nesse aditivo, ao se alterar a cláusula segunda – do preço – constou também o parágrafo único assim dispondo: “O RESTANTE A CLÁUSULA E DOS PARÁGRAFOS PERMANECE CONFORME REDAÇÃO ORIGINAL”.

Nesse passo, a parte autora ajuizou a presente Ação de Rescisão Contratual c/c Perdas e Danos alegando a inadimplência da empresa
Garças Energia e Participações S/A, ora apelada
, quanto a última parcela da área transacionada, pois entende que o pagamento deveria ocorrer 30 (trinta) dias após a concessão/outorga pelo órgão competente para a construção da PCH, cujo prazo máximo foi estimado em 24 meses da assinatura do contrato primitivo (19/01/2009), consoante parágrafo único da Cláusula Segunda, já que não sofreu qualquer alteração concernente ao aditamento do objeto e preço.

Para tanto, aduz que
notificou extrajudicialmente
a ora apelada em 20/01/2015, para que quitasse o saldo contratual no prazo de 30 (trinta) dias, e, em razão da sua inércia, pugna pela resolução do contrato e a condenação por perdas e danos.

A convicção firmada pelo magistrado de primeiro grau para julgar improcedentes os pedidos da exordial ampara-se no artigo 475 do Código Civil, concluindo que
“em análise da alínea “c” da Cláusula Segunda do Termo Aditivo do Contrato (fls. 21/25), observa-se claramente que o pagamento da mencionada parcela está condicionado a um evento futuro e incerto configurado pela concessão/outorga da ANEEL para início do empreendimento, denominado PCH Esperança, pela empresa requerida,
evento esse que ainda não ocorreu, o que leva a concluir que a empresa requerida não cometeu nenhuma inadimplência contratual por não ter, até momento, quitado a referida parcela
”. –
sem destaque no original.

Nesse passo, diante da expressa condição futura e incerta para o pagamento, não vislumbrou a inadimplência da parte contrária.

Nesta instância, o entendimento precedente é no mesmo sentido, tanto que o eminente Relator, ao negar provimento ao recurso interposto pelo espólio de Edson Nolasco Guimarães, registrou que
“o pagamento da parcela final está condicionado
a um evento futuro e incerto, qual seja, a concessão/outorga da ANEEL para início do empreendimento denominado “PCH Esperança” pela recorrida, evento este ainda não realizado”,
de modo que não há qualquer inadimplência da apelada capaz de ensejar a rescisão contratual almejada
.

E, no que diz respeito à data limite para a concessão de autorização para exploração e, por consequência, do pagamento, destacou que “o
contrato em espeque, assim como o seu aditivo, não fixou, de maneira alternativa, qualquer data limite para espera da outorga pela ANEEL, também não sendo juntado nos autos qualquer prova que demonstre que a condição futura e incerta se realizou ou que esta demora ocorreu por culpa da apelada”.

Já o 1º Vogal, após pedido de vista, manifestou-se no mesmo sentido, ou seja,
“a
o analisar a cláusula segunda do contrato aditivo, que alterou substancialmente a cláusula “do preço” do contrato primitivo, constata-se que o pagamento do valor da parcela de R$200.000,00 (duzentos mil reais) pelo apelado, está condicionado a um evento futuro e incerto, qual seja, a concessão/outorga da ANEEL para início do empreendimento denominado “PCH Esperança”, evento que, segundo consta das contrarrazões recursais, ainda não ocorreu”.

Ao final, consignou que
“o item “c” da cláusula segunda do termo aditivo ao contrato de compra e venda, não faz qualquer referência ao exposto pelo apelante quanto ao prazo máximo de 24 meses para o adimplemento da avença, a qual estava prevista no parágrafo único da cláusula segunda do contrato primitivo”.

Nesse ponto é que
divirjo
dos meus colegas, com a devida vênia, pois entendo que ficou sim pactuado o prazo de 24 meses para pagamento conforme previsto no contrato original e reafirmado no aditivo, e, portanto, caberia ao comprador cumpri-lo, respeitando, ele sim, o princípio da pacta sunt servanda, sob pena de ter o contrato rescindido com a perda do sinal, conforme pleiteado pelo autor.

Em que pese a extensão da área e o preço estipulado no contrato original – firmado em 19/01/2009 -, serem alterados por meio do termo de aditamento em 28/10/2009, concluo que as demais disposições não foram revogadas, ao contrário, mantiveram seus efeitos íntegros frente às obrigações assumidas.

É que, como já sobremaneira debatido, a última parcela a ser quitada pela empresa, desde o contrato original bem como após alteração pelo contrato aditivo,
sempre esteve condicionada à concessão/outorga da autorização para a construção da PCH – Pequena Central Hidrelétrica, o que é fato incontroverso.

Todavia, é sabido que o Termo Aditivo de contrato nada mais é que um complemento ao contrato assinado inicialmente e deve respeitar sempre a manifestação de vontade das partes observados os princípios da transparência e boa-fé.

O Código Civil de 2002 traz normas claras sobre os contratos. O texto legal informa que as partes são livres para contratar, desde que respeitem os limites da boa-fé. E, no meu entender, esse princípio seria ultrajado se se aceitar o entendimento da parte requerida de que o contrato de compra e venda fica condicionado a um evento futuro e incerto, sem prazo definido, especialmente se esse prazo está fixado no contrato inicial e expressamente reconhecido e ratificado no parágrafo único da cláusula segunda do termo aditivo. A própria requerida informa em suas contrarrazões que não há previsão de conseguir a referida autorização, que para tanto a burocracia estatal estipula 06 fases e ainda está na 3ª, e que somente em 2014 os projetos de aproveitamento de potencial hidráulico foram aceitos, o que significa um longo caminho até a outorga da concessão. É inconteste que o prazo para o pagamento não se perpetuaria no tempo, ficando a mercê do comprador para agilização de providencias a fim de obter a autorização, já que expressamente convencionado no contrato primevo no
parágrafo único,
da “Cláusula Segunda – DO PREÇO” que
“
o total do preço será pago até 30 (trinta) dias após a concessão/outorga pelo órgão público competente,
cujo prazo máximo é estimado em 24 meses
. Decorrido este prazo, caberá à PROMITENTE COMPRADORA
fazer uma das seguintes opções
:
1
) pagar o total do preço
; 2)
prorrogar o contrato por mais 24 meses
pagando uma multa de 10% (dez por cento) sobre o saldo devedor atualizado; 3)
desistir do negócio, perdendo o valor do sinal
(implicando no desfazimento do ajuste), sem qualquer penalidade quanto a opção eleita”.

E isso não depende de mera interpretação, pois foi expressamente ratificado pelo parágrafo único da cláusula segunda do aditivo, além de ser mais justo e lógico, até mesmo para manter o equilíbrio da avença.

Ou seja, embora modificado o tamanho da área transacionada e, por consequência, o seu valor, uma vez mantido o interesse da “Promitente Compradora” em adquirir toda a área a ser atingida com o alagamento e/ou utilizada na construção da PCH, não há falar que o prazo limite de 24 meses para o pagamento, vinculado à outorga/concessão pelo órgão público, foi suprimido pelo aditivo.

Nessa senda, ressalta-se, mais uma vez, o contido na parágrafo único da cláusula segunda do termo aditivo que diz expressamente que
“o restante da cláusula e dos parágrafos permanece conforme redação original”.

Observo, ainda, que a cláusula sétima inserida pelo aditivo no contrato original trata de rescisão amigável, com permissão da vendedora, e elenca hipóteses que não contradizem a cláusula segunda e sequer a substitui.

Assim, entendo que a apelada encontra-se inadimplente o que justifica a aplicação do artigo 475 do Código Civil, verbis:

“Art. 475. A parte lesada pelo inadimplemento pode pedir a resolução do contrato, se não preferir exigir-lhe o cumprimento, cabendo, em qualquer dos casos, indenização por perdas e danos.”

Logo,
como a apelada foi devidamente constituída em mora com a notificação extrajudicial
realizada pelo ora apelante, em obediência ao parágrafo primeiro da Cláusula primeira, ocasião em apenas justificou que a demora é alheia a sua vontade, ante a lentidão do tramite do procedimento administrativo, deixando de optar pelas 03 (três) possibilidades contratualmente estabelecidas, qual seja, “
1
) pagar o total do preço
; 2)
prorrogar o contrato por mais 24 meses
pagando uma multa de 10% (dez por cento) sobre o saldo devedor atualizado; 3)
desistir do negócio, perdendo o valor do sinal
(implicando no desfazimento do ajuste), sem qualquer penalidade quanto a opção eleita”
, a resolução do contrato e a condenação da parte contrária é medida que se impõe.

Aliás, eis o que dispõe o artigo 389 do Código Civil:

“Art. 389. Não cumprida a obrigação, responde o devedor por perdas e danos, mais juros e atualização monetária segundo índices oficiais regularmente estabelecidos, e honorários de advogado.”

E, por se tratar de arras confirmatórias, aplicam-se ao caso os artigos 418 e 419 do Código Civil, que dispõem:

“Art. 418. Se a parte que deu as arras não executar o contrato,
poderá a outra tê-lo por desfeito, retendo-as
; se a inexecução for de quem recebeu as arras, poderá quem as deu haver o contrato por desfeito, e exigir sua devolução mais o equivalente, com atualização monetária segundo índices oficiais regularmente estabelecidos, juros e honorários de advogado.”

“Art. 419. A parte inocente pode pedir indenização suplementar, se provar maior prejuízo, valendo as arras como taxa mínima. Pode, também, a parte inocente exigir a execução do contrato, com as perdas e danos, valendo as arras como o mínimo da indenização”.

Nesse norte, em conformidade com a segunda parte do art. 419 do CC, as perdas e danos pleiteada pelo apelante pode se traduzir no sinal dado pela recorrida, que compreende o valor total de R$217.500,00 (duzentos e dezessete mil e quinhentos reais), sendo R$16.800,00 estabelecido no contrato primitivo e R$200.700,00 quando do aditamento da área vendida de 70 para 167 hectares.

Nesse sentido:

“RESCISÃO CONTRATUAL - ARRAS - PERDAS E DANOS - DANOS MORAIS - RESTITUIÇÃO DE VALOR - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - MAJORAÇÃO - VALOR JUSTO E ADEQUADO.
Em conformidade com o art. 419 do CC, as perdas e danos pode corresponder ao sinal pago. Não há omissão na condenação se a indenização por perdas e danos corresponde as arras ou ao sinal. Os transtornos alegados fazem parte dos riscos do negócio, não se mostrando irremediáveis, uma vez que serão ressarcidos na indenização por perdas e danos
. Não há que se falar em restituição de valor despendido com o imóvel que serviu como parte do negócio negociado tendo em vista que já estão sendo restituídos por tudo o que perderam e deixaram de ganhar. Os honorários advocatícios obediente a regra processual não merece modificação.”
(N.U 0014111-94.2009.8.11.0000, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 23/09/2009, Publicado no DJE 07/10/2009)

Esse entendimento é também adotado pelo Superior Tribunal de Justiça:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESOLUÇÃO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL C/C PEDIDO DE REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA.
CLÁUSULA PENAL COMPENSATÓRIA. ARRAS. NATUREZA INDENIZATÓRIA. CUMULAÇÃO. INADMISSIBILIDADE. PREVALÊNCIA DAS ARRAS. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO.

1. Ação ajuizada em 03/07/2014. Recurso especial interposto em 27/04/2016 e distribuído em 01/12/2016.

2. Inexistentes os vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão recorrido, não se caracteriza a violação do art. 1.022 do CPC/2015.

3. A cláusula penal compensatória constitui pacto acessório, de natureza pessoal, por meio do qual os contratantes, com o objetivo de estimular o integral cumprimento da avença, determinam previamente uma penalidade a ser imposta àquele que der causa à inexecução, total ou parcial, do contrato. Funciona, ainda, como fixação prévia de perdas e danos, que dispensa a comprovação de prejuízo pela parte inocente pelo inadimplemento contratual.

4. De outro turno, as arras consistem na quantia ou bem móvel entregue por um dos contratantes ao outro, por ocasião da celebração do contrato, como sinal de garantia do negócio. Apresentam natureza real e têm por finalidades: a) firmar a presunção de acordo final, tornando obrigatório o ajuste (caráter confirmatório); b) servir de princípio de pagamento (se forem do mesmo gênero da obrigação principal); c) prefixar o montante das perdas e danos devidos pelo descumprimento do contrato ou pelo exercício do direito de arrependimento, se expressamente estipulado pelas partes (caráter indenizatório).

5. Do regramento constante dos arts. 417 a 420 do CC/02, verifica-se que a função indenizatória das arras se faz presente não apenas quando há o lícito arrependimento do negócio, mas principalmente quando ocorre a inexecução do contrato. 6. De acordo com o art. 418 do CC/02, mesmo que as arras tenham sido entregues com vistas a reforçar o vínculo contratual, tornando-o irretratável, elas atuarão como indenização prefixada em favor da parte "inocente" pelo inadimplemento, a qual poderá reter a quantia ou bem, se os tiver recebido, ou, se for quem os deu, poderá exigir a respectiva devolução, mais o equivalente.

7. Evidenciada a natureza indenizatória das arras na hipótese de inexecução do contrato, revela-se inadmissível a sua cumulação com a cláusula penal compensatória, sob pena de violação do princípio do non bis in idem (proibição da dupla condenação a mesmo título).

8. Se previstas cumulativamente, deve prevalecer a pena de perda das arras, as quais, por força do disposto no art. 419 do CC, valem como "taxa mínima" de indenização pela inexecução do contrato.

9. Os juros moratórios, na hipótese de resolução do compromisso de compra e venda de imóvel por iniciativa dos promitentes compradores, devem incidir a partir da data do trânsito em julgado, posto que inexiste mora anterior do promitente vendedor. Precedentes.

10. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, parcialmente provido.”
(REsp 1617652/DF, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/09/2017, DJe 29/09/2017)

Poderia o apelante, nos termos do artigo 419 do CC, pleitear outros danos materiais, mas desde que devidamente comprovados. Entretanto, no caso, embora intimado para indicar provas a produzir, quedou-se inerte.

No que diz respeito à pretensão aos danos morais, o inadimplemento contratual não atinge, por si só, a esfera pessoal do vendedor/credor, e, na hipótese dos autos, porquanto evidente a frustração do apelante pelo insucesso da avença, não resta comprovado o abalo sofrido, sendo de rigor a improcedência do pedido suplementar.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM REINTEGRAÇÃO DE POSSE E INDENIZAÇÃO MATERIAL E MORAL - LIMITAÇÃO AO VALOR MÁXIMO OU MÍNIMO DA INDENIZAÇÃO - COMPROMISSÁRIO COMPRADOR INADIMPLENTE - INADIMPLÊNCIA COMPROVADA E ASSUMIDA - NOTIFICAÇÃO VÁLIDA E EFICAZ A PRODUZIR EFEITOS JURÍDICOS - ARRAS - PERDIMENTO - ART. 418 DO CÓDIGO CIVIL - DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ - INOCORRÊNCIA -CONDENAÇÃO NAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - DIVISÃO PRO RATA - CONDENAÇÃO QUE FICA SUSPENSA EM RAZÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA - DETERMINAÇÃO CONDICIONADA, PORÉM, AO DISPOSTO NO ART. 12 DA LEI N° 1.060/50 - RECURSO PROVIDO EM PARTE.
Verificado o inadimplemento contratual do promitente comprador, no tocante ao pagamento do preço ajustado, é possível a rescisão do compromisso particular de compra e venda de imóvel. Rescindida a promessa de compra e venda, restitui-se a situação ao status quo ante, com a reintegração dos promitentes vendedores na posse do imóvel e a correspondente indenização pelos prejuízos sofridos, uma vez que o enriquecimento sem causa é vedado no ordenamento jurídico. Plenamente possível a perda das arras ofertadas, em decorrência do descumprimento do contrato entabulado pelas partes
.
O inadimplemento de contrato, por si só, não acarreta dano moral, que pressupõe ofensa anormal à personalidade. É certo que a inobservância de cláusulas contratuais pode gerar frustração na parte inocente, mas não se apresenta como suficiente para produzir dano na esfera íntima do indivíduo.
A condenação por litigância de má-fé somente é possível quando resta comprovadamente demonstrado o dolo na atuação processual da parte. Configurada a vitória parcial dos autores, deve ser aplicada a regra estabelecida no art. 21, caput, do CPC, que assim dispõe: “Se cada litigante for em parte vencedor e vencido, serão recíproca e proporcionalmente distribuídos e compensados entre eles os honorários e as despesas.”
(N.U 0007045-29.2010.8.11.0000, MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 29/09/2010, Publicado no DJE 18/10/2010)

Assim, diante de todo o exposto, e com a devida vênia aos votos precedentes,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto para declarar a rescisão do Contrato de Compra e Venda, objeto da lide, bem como a perda do sinal na forma delineada.

Por conseguinte, diante da sucumbência recíproca, determino que as custas processuais e os honorários advocatícios sejam rateados em igual proporção por cada uma das partes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2020